Tribunal: TJDFT
Processo: 0717698-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717698-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL WL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IMOBILIÁRIA YTAPUA LTDA contra decisão de ID 233906063 (autos de origem), proferida em embargos à execução, opostos em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL WL, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos. Afirma, em suma, que há garantia real, assegurando a execução; que há urgência na concessão de efeito suspensivo; que não há título executivo hábil a instruir a execução; que a execução é nula; que a execução imediata poderá acarretar prejuízos financeiros irreparáveis; que já ocorreu constrição de valores na execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 71497933). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição de efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por meio de penhora, depósito ou caução. Na hipótese, consignou-se na decisão agravada que a garantia foi prestada, mas que não havia urgência comprovada a justificar a suspensão da execução. Assim, a controvérsia cinge-se à análise da existência de ato tendente a expropriar o patrimônio do executado. Verifica-se, dos autos do processo n. 0705879-05.2024.07.0011, que, em 30/4/2025, proferiu-se decisão em que foi determinada a penhora integral do valor executado e, certificada a preclusão, autorizado o levantamento dos valores pelo credor. Assim, o iminente pagamento integral dos valores objeto da execução constitui perigo de dano. Cabe ressaltar que o juízo a quo considerou “relevantes os fundamentos apresentados” nos embargos à execução, de modo que, em análise prefacial, a parte agravante preencheu todos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos. Portanto, se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência e houve penhora da integralidade da dívida, suprindo-se a necessidade de garantia, não há óbice ao deferimento do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora